Tribunal: TJSP
Processo: 0014245-88.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – exame de verificação de embriaguez
e prova oral confirmam que se conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – revelia do réu – policiais que confirmam a prática delitiva.
PENA – primeira fase – base fixada acima do mínimo legal – consequência do crime –

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – exame de verificação de embriaguez
e prova oral confirmam que se conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – revelia do réu – policiais que confirmam a prática delitiva.
PENA – primeira fase – base fixada acima do mínimo legal – consequência do crime – segunda fase – reconhecida a atenuante da confissão a pena retornou ao piso – provimento parcial para este fim – terceira fase – pena inalterada – ausentes causas de aumento ou de diminuição – manutenção.
PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – reduzida para acompanhar a pena privativa – provimento parcial para este fim.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – prestação de serviços à comunidade – manutenção.
REGIME – aberto – necessidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014245-88.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FILIPE DE
SOUZA RANIERI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM AS PRELIMINARES e DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para reconhecer a atenuante da confissão reduzindo a pena privativa do
réu para 06 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa e a pena de
suspensão para 06 meses. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
2
Apelante(s): Filipe de Souza Ranieri
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro da
Capital
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Ana Lucia Siqueira de Figueiredo
Data do fato: 02/08/2015
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE materialidade exame de
verificação de embriaguez
e prova oral confirmam que se conduzia veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE autoria revelia do réu
policiais que confirmam a prática delitiva.
PENA primeira fase base fixada acima do mínimo legal
consequência do crime
segunda fase
reconhecida a
atenuante da confissão a pena retornou ao piso provimento
parcial para este fim terceira fase pena inalterada ausentes
causas de aumento ou de diminuição manutenção.
PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO reduzida para
acompanhar a pena privativa provimento parcial para este
fim.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
prestação de serviços à comunidade

manutenção.
REGIME aberto necessidade.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 306 da Lei no 9.503/97, à pena de 07 meses de detenção,
em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 07 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade.
O réu apelou2 buscando, em preliminar,
a nulidade da sentença em razão das testemunhas de acusação
terem violado o princípio da incomunicabilidade e do laudo pericial
1 Folhas 344.
2 Folhas 352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
3
por não apontar “o método científico empregado”. No mérito pede
absolvição por falta de provas. Alternativamente pretende a
redução da pena-base; o afastamento da pena de multa invocando
a ocorrência de bis in idem em relação a pena pecuniária anterior já
foi aplicada ao recorrente no valor de R$ 1.500,00, devidamente
recolhida; e conversão da pena substitutiva de prestação de
serviços pelo comparecimento regular em um dos Consulados do
Brasil nos EUA de modo a comprovar sua permanência por lá,
obediência à Justiça e frequência regular.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento.
É o relatório.
Das preliminares
Quanto a nulidade da sentença em
razão de as testemunhas de acusação terem violado o princípio da
incomunicabilidade, a Defesa não fez prova do que alega, tratando-
se de mera suposição de que, mesmo inquiridas e ouvidas em
Comarcas distintas, teriam conversado ou até ensaiado seus
depoimentos.
Destaca-se, quando ao ônus de prova,
que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida
prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era
imposto.
Neste caso, existindo alegação da
defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por
indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a
presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do
3 Folhas 372.
4 Folhas 384.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
4
alegado.
FRAMARINO
DE
MALATESTA5,
neste
sentido, afirma que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da
acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusados e acusado,
antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas
provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do
acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção
não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de
preferência a não prova, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a
favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado”.
GUSTAVO
BADARÓ6
reforça
tal
entendimento ao declarar que o ônus de prova é uma “posição jurídica
na qual o ordenamento jurídico estabelece determinada conduta para que o sujeito
onerado obtenha o resultado favorável, deverá praticar o ato previsto no ordenamento
jurídico, sendo que a não realização da conduta implica na exclusão de tal benefício,
sem, contudo, configurar ato ilícito”.
Este é o caso dos autos onde presente
está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos
argumentos alegados.
Assim esta versão apresentada pelo réu
apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe
incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal. Como nada produziu, afasta-se.
ESPÍNOLA FILHO7, que depois de frisar
que o juiz pode de ofício, determinar provas, lembra que “mantém-se,
entretanto, e a isso devem as partes dar a devida atenção, no sentido de ser aquela
iniciativa do juiz orientada para a apuração do que, no seu entender, se torna
necessário ao esclarecimento completo da verdade, quer dirimindo dúvidas ainda não
solucionadas, quer suprindo a falta dos elementos indispensáveis”.
Neste sentido a defesa não supriu a
falta dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto
5 A Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Conan 1995 v. I p. 145-146.
6 Ônus da prova no processo penal São Paulo: Editora RT 2003 p. 173.
7 In: “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado” edição histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 vol. I
p.455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
5
que não indicou testemunhas, nomes, endereços ou quaisquer
provas ou indícios que roborassem o alegado.
Como complementa o festejado autor,
na interpretação do mesmo Dispositivo Legal, “urge tenham a acusação e
a defesa presente ser dever seu a prova das respectivas alegações, sem esperarem
venha o juiz, de ofício, a fazer o que não fizeram elas. O descaso poderá trazer-lhe
amargas decepções” 8.
Assim não pode alegar a defesa que por
seu descaso, o fato por ela alegado e não provado, deve ser aceito
em nome da “busca da verdade real” ou do “princípio da presunção
de inocência”.
Deste modo, deve-se afastar a versão
do réu.
Ademais, as narrativas dos policiais
encontram-se em consonância com os seus depoimentos
prestados em sede extrajudicial9 e o réu admitiu a ingestão de
bebida alcoólica antes de conduzir o veículo emprestado de um
amigo.
Por outro lado, o laudo pericial de folhas
135 não apresenta qualquer nulidade, visto que não há exigência
legal para a especificação do método científico adotado, como
pretende a defesa. Ademais a prova oral confirmou a ocorrência do
delito, o que é plenamente possível consoante se extrai do artigo
306, §2o do Código de Trânsito Brasileiro a permitir que inclusive a
prova testemunhal seja apta a comprovar referido delito.
Portanto, eventual nulidade não afasta o
crime, vez que o exame de verificação de embriaguez é uma das
formas pelas quais se constata este delito.
Afastam-se, portanto, as preliminares.
8 Ob. Cit. p. 455.
9 Folhas 8 e 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
6

Da prescrição.

A denúncia em desfavor do acusado foi
recebida em 24 de agosto de 2015 (folhas 78). Em 30 de março de
2017 (folhas 163) o processo foi suspenso pelo prazo de 2
anos. Em 14 de janeiro de 2019 (folhas 226) o benefício foi
revogado, retomando o processo seu transcurso normal. Em 26 de
setembro de 2019 (folhas 334) foi proferida decisão condenatória.

Portanto, nota-se que não houve o
transcurso do prazo prescricional de 03 anos, não havendo que se
falar em extinção da punibilidade.

Do mérito.

O exame de verificação de embriaguez
(folhas 134) e a prova oral confirmam que se conduzia veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool. Patente, portanto, a materialidade delitiva.
Quanto à autoria, o réu não compareceu
em juízo para ofertar sua versão, tendo sido decretada sua revelia.

Na fase policial (folhas 14), o réu
confessou os fatos, tendo afirmado a ingestão de bebida alcoólica
antes de conduzir o veículo emprestado de um amigo.

Como conceitua TOURINHO FILHO7, a
confissão “é
o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria responsabilidade”.

Por
muito
tempo
a
confissão
foi
considerada a rainha das provas, porque ninguém melhor do que o
acusado pode saber se é ou não culpado 8.

Embora no processo civil seja meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
7
prova absoluto, dada à possibilidade de disposição das partes em
relação a seus direitos, no processo penal, embora reconhecida
sua importância, trata-se de prova relativa, esbarrando no princípio
da busca da verdade real.

Além disso, ao se examinar a confissão
é necessária a avaliação do animus confitendi, ou seja, “se é livre ou
não, as qualidades psíquicas do imputado, os motivos da confissão, etc.”9.

A confissão extrajudicial, elaborada
perante a autoridade policial e sem as garantias do contraditório,
fica subordinada à confirmação dos fatos em juízo.

Nesse sentido, explica GUILHERME DE
SOUZA NUCCI10 que “a confissão extrajudicial, não contando com as garantias
constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa,
é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício”.

Como explica TOURINHO FILHO11, “assim,
se perante a Autoridade Policial, alguém confessa haver praticado determinada
infração, essa confissão será extrajudicial, e, se negada em juízo, terá, tão-somente, o
valor de indício”.

Isso
porque,
ainda
conforme TOURINHO12, “o valor da retratação, entretanto, é relativo. O Juiz tem
absoluta liberdade de pôr em confronto a retratação com os demais elementos de prova
carreados para os autos, a fim de constatar se a retratação é ou não sincera”.

Assim,
ocorrendo
retratação
da
confissão em juízo, a confissão extrajudicial passa a ser mera prova
indiciária, sendo necessária sua comprovação por outros meios de
prova para assentar a condenação.

Este é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157,
§ 2o, I E II, DO CP). PROVAS DE AUTORIA E DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
8
MATERIALIDADE.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA
INSTRUÇÃO.
CONDENAÇÃO
ACERTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
plenamente possível a condenação baseada em confissão
extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros
depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o
caso dos autos.
2. In casu, não há se falar que a condenação do agravante pautou-
se unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo),
uma vez que tal prova não restou isolada nos autos, estando
suficientemente
comprovada
a responsabilidade penal do
agravante.
3. Agravo regimental improvido”13.

No mesmo sentido a jurisprudência do
Pretório Excelso.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I e
IV) PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA FORA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE
NOVO
JULGAMENTO
PELO
TRIBUNAL
POPULAR. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL.
RETRATAÇÃO EM JUÍZO. COMPATIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
INOCORRÊNCIA. REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
2. A confissão perante a autoridade policial posteriormente
retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível
com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza
teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, Relator Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC
75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
Julgamento em 17/3/1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco
Aurélio, Julgamento 28/6/1994). (...) 7. Ordem Denegada”14.

Esse é o caso dos autos, em que a
confissão extrajudicial, embora retratada, vem confirmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
9
depoimento policial.

Os policiais Rubens e Fábio disseram
que foram acionados para atenderam ocorrência de acidente de
trânsito. Chegando ao local se depararam com um veículo chocado
com um semáforo. Confirmaram que o réu apresentava visíveis
sinais de embriaguez, exalando odor etílico, olhos vermelhos,
roupas em desalinho, pronúncia de palavras desconexas e se
comportando de maneira agressiva. Informaram, por fim, que o
acusado tentou realizar o teste do etilômetro, contudo não soprava
o suficiente.
Tem-se que os policiais confirmaram a
capacidade psicomotora alterada, o que ficou verificado de sobejo
pela forma como o acusado conduzia o veículo que acabou por
perder o controle e bater no semáforo. Portanto, devidamente
comprovada a alteração da capacidade psicomotora.

No caso, ainda que se tratasse de crime
de perigo concreto, haveria o delito, vez que os policiais informaram
que o réu apresentava sinais de embriaguez e dirigia de forma
perigosa colocando em risco outros condutores de veículos e
pessoas que caminhavam pelo local. Logo não há motivos para se
duvidar de seus depoimentos.
*
Destaca-se que, nos termos do artigo
202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de
testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-
se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Logo, fica claro que todos têm a
obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como
testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206
(segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.

Neste sentido não há porque excluir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
10
se, ab ovo, o depoimento prestado por agente público.

Aliás, como servidor público que é, tem
na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos
termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY
LOPES MEIRELLES17.

Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA18 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada
por funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas
também pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como
testemunha de segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um
funcionário público quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido
somente do estímulo da curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na
testemunha oficial. Sabe-se que, além do senso moral que ordena a verdade de todos,
existe no espírito da testemunha oficial o sentimento de um dever particular e uma
particular responsabilidade, que se opõem à mentira; por isso menor facilidade de
vontade de enganar no funcionário público”.

Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.

Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.

Afirma FRAMARINO DE MALATESTA19 que “pa
ra a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas
formas externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor
probatório do testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem
avalia-lo; quer dizer, cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
11
se desenvolve o testemunho”.

Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.

No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.

Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do
agente público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.

Concluindo-se, plenamente válido o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.

Neste diapasão o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.

“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial
desde que respeitado o contraditório, não configurando o seu
emprego eiva processual (Precedentes)”20.

No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.

“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo
(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que
presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
12
flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou
na absoluta imprestabilidade de suas informações”21.
A
testemunha
de
defesa
Daniela
passava pelo local segundos após o acidente e foi em socorro do
réu e, ao se aproximar, notou que ele estava machucado na cabeça
e gemia de dor. Negou que o acusado estivesse exalando odor
etílico. Não conhecia o apelante antes do ocorrido. Informou que foi
embora do lugar quando notou a aproximação dos policiais,
explicando que morava próximo de lá. Disse que o veículo era uma
caminhonete. Não viu o momento do acidente. Ficou no local
menos que cinco minutos e logo a polícia chegou. O acidente
ocorreu num cruzamento e era de madrugada. Informou que parou
o carro em que dirigia ao lado do veículo do acusado e conversou
rapidamente com ele.
O referido testemunho merece ser
considerado com ressalvas. No mínimo estranho uma pessoa que
para seu veículo visando socorrer uma pessoa acidentada,
conversa com ela rapidamente e lhe entrega seu cartão de
corretora, não aciona o resgate e, ao chegar a polícia, sai do local.
Ademais pouco provável que uma mulher que se encontrava
sozinha de madrugada, tivesse parado o seu carro para socorrer
outra pessoa. Finalmente, tal testemunha vai contra a própria
versão do réu na fase extrajudicial.
Assim vista a prova, vê-se que a autoria
do réu está comprovada por sua confissão extrajudicial e pelos
depoimentos dos policiais que confirmaram que o réu apresentava
sinais de embriaguez.

Dessa forma, plenamente comprovada a
autoria, sendo de rigor sua condenação.
Da dosimetria penal
Da embriaguez ao volante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
13
Na primeira fase a pena base foi fixada
acima do mínimo legal em 1/6 considerando que os policiais
militares “relataram que o réu estava com a capacidade psicomotora bastante
alterada, apresentando vários sinais inequívocos de embriaguez, bem como provocou
danos ao colidir no poste, dirigindo com a CNH vencida”. Mantenho o aumento
pelas consequências do crime, eis que foram extremamente
desfavoráveis, pois o réu se envolveu num acidente e colidiu com
seu veículo em um semáforo e CNH vencida, demonstrando maior
reprovabilidade e desvalor da conduta. Assim a pena base ficou
fixada em 07 meses de detenção e 11 dias-multa.
Observo que apesar de utilizar a
confissão para a formação de seu convencimento, o juízo a
quo não a considerou quando da aplicação da pena, de acordo com
a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, incide a
atenuante da confissão, uma vez que espontânea.e retorna a pena
ao piso.
À
míngua
de
demais
causas
modificadoras de pena, torna-se a mesma definitiva em 06 meses
de detenção e 10 dias-multa.
Sem razão a Defesa quando pede o
afastamento da pena de multa invocando a ocorrência de bis in
idem em relação a pena pecuniária anterior já foi aplicada ao
recorrente no valor de R$ 1.500,00, devidamente recolhida.
A pena pecuniária está expressamente
prevista no preceito secundário do tipo incriminador. Logo não
caracteriza o alegado bis in idem em relação à pena de multa
administrativa, por serem punições de natureza distintas.
No tocante à pena de suspensão da
habilitação, a r. sentença estabeleceu em 07 meses. Contudo
aplico a redução para 06 meses de detenção acompanhando a
quantidade de pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
14
Destaca-se que a pena se suspensão
da habilitação fixada cumulativamente com a privativa de liberdade,
em crimes de trânsito, não se encontra relacionada, no tocante à
finalidade, com a pena pecuniária, que muitas vezes é aplicada
cumulativamente com a privativa de liberdade, em outros gêneros
de crimes.
O artigo 293 da Lei 9.503/97 prevê que
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão
ou habilitação, para dirigir veículo automotor, tem duração de dois
meses a cinco anos.
Uma vez que os crimes de trânsito ao
imporem cumulativamente a pena de suspensão ou proibição com
a pena privativa de liberdade não indicam o quantum, necessário
interpretar-se a norma.
Segundo alguns, sendo a pena de
suspensão aplicada cumulativamente, seguem-se as regras do
artigo 293 da Lei 9.503/97, aplicando-se aumentos, nos termos do
artigo 68 do Código Penal. Já se for aplicada substituindo pena
privativa de liberdade, deve ter a mesma quantidade daquela, nos
termos do artigo 55 do Código Penal.
Embora se saiba de tal corrente, data
venia, entende-se que ela não coaduna com as diretrizes do direito
penal.
Indubitável
que
o
direito
penal
democrático é regido pelos princípios da individualização da pena e
da proporcionalidade da pena à lesão ou perigo de lesão ao bem
jurídico.
Desta forma, conduta que acarreta
maior lesão ou perigo a bem jurídico deve se apenada de forma
mais gravosa do que aquela em que a lesão ou o perigo mostra-se
menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
15
Por tal princípio fica claro que a pena do
homicídio deve ser maior do que a pena da lesão corporal.
No caso da suspensão da habilitação ou
permissão, tendo-se em conta o previsto no artigo 293 da Lei
9.503/97, para atender-se tais princípios, deve-se levar em conta
que sua finalidade é adequá-la à culpabilidade e gravidade do crime
praticado.
Neste sentido não existiria lógica, no
caso de um crime de homicídio e outro de lesão corporal, onde as
penas privativas são obrigatoriamente distintas, igualar-se a pena
de suspensão ou proibição de habilitação ou permissão.
Ainda que superada tal contradição,
aplicando-se os aumentos impostos à pena privativa de liberdade à
suspensão, contradições maiores surgiriam.
Partindo-se do crime de homicídio
culposo, onde fosse aplicada a pena máxima, onde o teto da
privativa de liberdade é o dobro do piso, teríamos que fixar a pena
de suspensão no dobro do mínimo, obtendo-se quatro meses.
Agora, partindo-se do crime de lesão
corporal culposa, onde fosse aplicada a pena máxima, onde o teto
da privativa de liberdade é o quádruplo, teríamos que fixar a pena
de suspensão no quádruplo do mínimo, obtendo-se oito meses.
Segundo esta interpretação, no caso de
pena máxima, a pena de suspensão para a lesão corporal seria o
dobro da pena para o homicídio, deixando patente a falta de
proporcionalidade.
Por fim, tem-se que na hipótese de
cumprimento da pena privativa de liberdade no prazo imposto, a
pessoa acusada poderia dirigir antes do término da pena corporal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
16
fato que também não se mostra adequado.
Assim,
adotando-se
a
máxima
de
interpretação que manda optar-se pela conclusão que acarrete um
resultado lógico, descartando-se aquela que leva ao absurdo, a
única possibilidade é aplicar-se, no tocante à pena de suspensão, o
mesmo quantum de pena aplicada para a privativa de liberdade.
A r. sentença
substituiu
a
pena
carcerária, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal,
por prestação de serviços à comunidade, devendo iniciar o
cumprimento da pena no regime aberto, no caso de revogação do
benefício.
Sem razão o pleito da Defesa quanto a
conversão da pena substitutiva de prestação de serviços pelo
comparecimento regular em um dos Consulados do Brasil nos EUA
de modo a comprovar sua permanência por lá, obediência à Justiça
e frequência regular.
Compulsados os autos a folhas 174 a
Defesa peticionou requerendo autorização para viagem ao exterior
e juntou documentos comprovando o alegado. O pedido foi datado
em 16 de maio de 2017 e no despacho de folhas 191 foi autorizado
a viajar pelo período de 180 dias com destino aos Estados Unidos
da América, devendo apresentar documentação comprobatória da
realização do estágio, inclusive declaração assinada pelo apontado
proprietário da empresa, fl. 178, com firma reconhecida ou cópia do
documento de identidade, sob pena de revogação do benefício.
Contudo
as
determinações
foram
descumpridas e, diante o recebimento de intimação entregue a
genitora do réu, a Defesa manifestou-se a folhas 214 informando
que o acusado se dirigiu ao cartório em dezembro de 2017, ocasião
em que o funcionário atendente lhe disse que sua situação
processual estava regular, o que o tranquilizou, retornando para os
EUA em 2018. A petição estava instruída com documentos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
17
comprovar que o acusado tem residência fixa e trabalho regular na
cidade americana.
A Magistrada de primeiro grau, a folhas
226, despachou nos seguintes termos: “Analisando os autos verifico
que em 30/03/2017, foi realizada audiência de proposta de
suspensão do processo, pelo prazo de dois anos, mediante
condições, a qual foi aceita pelo réu Filipe de Souza Ranieri. Ocorre
que o réu em 16/05/2017, o réu solicitou autorização para viajar aos
Estados Unidos, para fazer um estágio em uma empresa norte-
americana por 180 dias (fls.174/184). A solicitação do réu foi
deferida a fl.191. Ocorre que decorrido os 180 dias, o réu não
compareceu em Cartório para assinar o calendário suspensivo, fato
este que ocasionou a expedição de mandado de intimação para
retomar o comparecimento em Juízo. O Oficial de Justiça
diligenciou no endereço constante dos autos e em 10/12/2018,
certificou que segundo informações do padrasto do réu, seu
enteado não teria previsão de retorno para o Brasil. O Juízo
determinou que fosse tentado o contato telefônico, o qual restou
infrutífero, conforme certificado às fls. 106. O defensor, instado a se
manifestar quanto ao pedido ministerial, requereu que não fosse
revogado o benefício da suspensão condicional do processo e que
o cumprimento das condições aplicadas, ocorressem no Consulado
do Brasil na cidade de Miami - EUA. Indefiro o pleito da defesa.
Ora, para o réu foi deferida autorização para fazer o estágio nos
Estados Unidos por 180 dias, conforme petição de fls 174/184. O
prazo que o réu encontra-se em outro país, superou a autorização
concedida, demonstrando nítido descaso com a Justiça.”
A folhas 67 verificou-se que o réu
efetuou o pagamento de R$ 1.500,00. Em 14 de janeiro de
2019 (folhas 226) o benefício foi revogado, retomando o processo
seu transcurso normal. Em 26 de setembro de 2019 (folhas 334) foi
proferida decisão condenatória.
Assim visto o réu tratou a Justiça com
verdadeiro desprezo. Ademais a defesa não justificou seu novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014245-88.2015.8.26.0002 -Voto no 22731
18
pedido, agora em razões recursais, com documentos a comprovar
que o acusado, de fato, permanece nos Estados Unidos da
América, limita-se a dizer que o apelante reside naquele país e
pede a conversão da restritiva, sem prova. Logo não há que se falar
em qualquer alteração na pena restritiva por todos os motivos já
expostos. Ademais, residindo nos Estados Unidos da América
possível expedição de carta rogatória para o cumprimento da
prestação de serviços naquele país, mediante pedido da defesa.
Ante
o
exposto,
REJEITO
AS
PRELIMINARES e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
reconhecer a atenuante da confissão reduzindo a pena privativa do
réu para 06 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa e
a pena de suspensão para 06 meses.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica